Tribunal: TJSP
Processo: 2104217-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória – Insurgência contra acórdão que indeferiu o pedido de denunciação à lide dos embargados, em razão da falta de proveito processual da medida - Omissão, contradição, obscuridade – Alegação de que o acórdão embargado não teria examinado corretamente a aplicação do Código de Processo Civil, dos documentos juntados e das alegações arguias no pleito pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória – Insurgência contra acórdão que indeferiu o pedido de denunciação à lide dos embargados, em razão da falta de proveito processual da medida - Omissão, contradição, obscuridade – Alegação de que o acórdão embargado não teria examinado corretamente a aplicação do Código de Processo Civil, dos documentos juntados e das alegações arguias no pleito pela adoção da intervenção de terceiros pleiteada – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que amparam a decisão de indeferir a denunciação à lide - Prequestionamento - Inaplicabilidade dos dispositivos de lei mencionados - Precedentes dos Colendos STF e STJ - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2104217-65.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante URBANO VITALINO ADVOGADOS, são embargados LIQUIGÁS
DISTRIBUIDORA S/A e SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104217-65.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3112
2
Embargos de Declaração Cível no 2104217-65.2020.8.26.0000/50001
Embargante: URBANO VITALINO ADVOGADOS
Embargdos: Liquigás Distribuidora S/A e Siqueira Castro Advogados
Comarca: São Paulo
Voto no 3112
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória –
Insurgência contra acórdão que indeferiu o pedido de
denunciação à lide dos embargados, em razão da falta de
proveito processual da medida - Omissão, contradição,
obscuridade – Alegação de que o acórdão embargado não
teria examinado corretamente a aplicação do Código de
Processo Civil, dos documentos juntados e das alegações
arguias no pleito pela adoção da intervenção de terceiros
pleiteada – Inexistência – Decisão embargada que indica
expressamente os fundamentos e as conclusões que
amparam a decisão de indeferir a denunciação à lide -
Prequestionamento - Inaplicabilidade dos dispositivos de lei
mencionados - Precedentes dos Colendos STF e STJ -
Caráter infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
contra acórdão (fls. 1811/1816) que, nos autos de ação indenizatória, negou
provimento ao agravo do autor, indeferindo o pedido de denunciação à lide, uma vez
que considerado que a denunciação da parte agravada, ora embargada, não
promoveria nenhum aperfeiçoamento procedimental vantajoso, senão tumulto
processual.
O embargante sustenta estar eivada de omissão, obscuridade
e contradição a decisão embargada, uma vez que (i) a decisão do MM. Juízo a quo
agravada não teria observado o quanto disposto no artigo 489, §1o, do CPC, se
valendo de “formas genéricas de fundamentação” (fls. 02); (ii) ausência do devido
exame dos documentos juntados aos autos que corroborariam à tese em que se afirma
a existência de critérios que ensejariam eventual ação de regresso, afirmando que
aplicação do artigo 125, II, do CPC teria ocorrido mediante restrição interpretativa
indevida; (iii) a determinação da denunciação da lide deveria se pautar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104217-65.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3112
3
possibilidade de ação de regresso contra a litisdenunciada; e (iv) que o acórdão não
observou os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento
do mérito. Por fim, pugna pelo prequestionamento de dispositivos legais.
A embargada apresentou manifestação (fls. 09/13).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1790).
É o relatório.
2. Os embargos da embargante não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o
que sustenta a embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de
qualquer dos vícios mencionados.
Tem-se que o acórdão embargado definiu, de forma expressa,
que “Não se admite a denunciação, portanto, quando a pretensão do denunciante
provocar tumulto processual, uma vez que impõe instrução de lide paralela,
objetivando com esta eximir-se da responsabilidade demanda na lide principal (...)
Ademais, o desatendimento da denunciação pretendida pelo agravante não implica
em perecimento de seu direito de regresso, garantia, aliás, assegurada pela própria
norma processual” (fls. 1814/1815).
Às incursões para fins de prequestionamento explícito dos
dispositivos legais, vale ressaltar que os embargos de declaração voltados para este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104217-65.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3112
4
fim também devem observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Diversos julgados do Colendo Supremo Tribunal Federal e do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça têm dispensado o prequestionamento explícito,
desde que a questão jurídica tenha sido examinada pelo tribunal local (AI 551597
AgRterceiro/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6.12.2011; RE
585028 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 3.5.2011;
EREsp 134.208/SP, Corte Especial, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 7.11.2001; REsp
130031/SP, Segunda Turma, Min. Adhemar Maciel, DJ em 29.9.97). No caso à vista
da prova dos autos, concluiu-se pela não incidência dos artigos 489, §1o, I; 125, II; e
§1o, dos artigos 4o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal mencionados pelo embargante.
Além disso, adiciona-se:
“É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem
acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que,
para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita
discussão da matéria impugnada no apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX
FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no
1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo,
19.2.2013).
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência dos vícios
alegados, é inequívoco que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão
das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter
nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não
constituem meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104217-65.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3112
5
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte dos
embargantes, incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é
de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator